Tribunal: TCU
Processo: 040.628/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades relacionadas, principalmente, a gratificações pagas a funcionários, criação de cargos comissionados e reajuste de salário de colaboradores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia contra possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul (CRF/RS), relacionadas a gratificações pagas a funcionários e à criação de cargos comissionados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, com fundamento nos artigos 234, caput , c/c artigo 235, caput, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RITCU), bem como no artigo 103, §1o, in fine , da Resolução-TCU 259/2014; (peça 25, p. 1-2, itens 5 a 9) 9.2. no mérito, considerar a denúncia parcialmente procedente; 9.3. determinar ao Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul a adoção, no prazo de 30 (trinta) dias, das seguintes medidas: 9.3.1. adequar a estrutura de cargos/empregos comissionados ao disposto no art. 37, V, da Constituição Federal, destinando-os apenas às funções de direção, chefia e assessoramento, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a exemplo dos Acórdão 2051/2018-TCU-Plenário , relator E. Ministro-Substituto Augusto Sherman, 1932/2007-TCU-Plenário, relator E. Ministro Benjamin Zymler, e 341/2004-TCU-Plenário, relator E. Ministro Walton Alencar Rodrigue, bem como jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Tema 1010 da Tese de Repercussão Geral, objeto do RE 1.041.210 RG/SP, da relatoria do E. Min. Dias Toffoli, julgado pelo Tribunal Pleno em 27/9/2018; 9.3.2. pagar a gratificação de atividade externa a farmacêuticos fiscais que, individualmente, atinjam o Índice de Desempenho do Fiscal (IDF) mínimo de 12, conforme determina o art. 2o, §§ 7o e 8o da Resolução CFF 648/2017, bem como promova os procedimentos necessários a ressarcir ao Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul os valores pagos a esse título, desde a vigência da referida Resolução, a farmacêuticos fiscais que não tenham atingido o referido parâmetro; 9.4. enviar ao denunciante cópia da presente deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamento; 9.5 . levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos artigos 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 9.6 . arquivar os presentes autos, nos termos do artigo 169, V, do Regimento Interno/TCU.